Tribunal: TJDFT
Processo: 0802201-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATO NÃO EXIBIDO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) litispendência; (ii) direito do autor ao cancelamento dos débitos automáticos realizados em sua conta corrente, vinculados às parcelas dos contratos financeiros; (iii) direito do autor à devolução em dobro da parcela debitada de sua conta corrente; e (iv) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 72346539/72346541), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Nos termos do §3o do art. 337 do Código de Processo Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso, sendo uma ação idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o). No caso, embora os processos 0773029-85.2024.8.07.0016, 0789676-58.2024.8.07.0016 e 0802201-72.2024.8.07.0016 tenham as mesmas partes e tratem da mesma matéria – cancelamento de débito automático – não há identidade de pedidos, porquanto embasados em contratos diversos. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Segundo o relato do autor, em 19/03/2023 foi solicitada ao Banco de Brasília - BRB a suspensão de débitos automáticos vinculados ao contrato, no entanto, ainda assim, em 05/11/2024 foi efetuado o débito de R$1.551,48 em sua conta corrente (ID 71978654 - Pág. 5).
7. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, dispõe no art. 6o: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
8. E o art. 9.o, parágrafo único, da mesma Resolução, estabelece: “Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização.”
9. No caso, o autor não impugnou a autorização concedida, e tampouco exibiu o contrato de financiamento, de forma que o cancelamento da autorização de débito automático fere o princípio da boa-fé objetiva.
10. Importa ressaltar que a Resolução mencionada é ato normativo secundário e não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Precedente: Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024, publicado no DJE: 13/05/2024.
11. Destarte, considerando que o débito em conta corrente, regularmente autorizado, proporciona condições mais favoráveis para a obtenção do financiamento bancário, a alteração da forma de pagamento implica na revisão das condições do contrato, de forma que a irrevogabilidade da autorização do débito automático não caracteriza abusividade. No mesmo sentido: Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025.
12. Outrossim, a situação vivenciada não vulnerou atributos da personalidade do autor e deve ser tratada no âmbito obrigacional, não passível de indenização. E “a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo”, prova não realizada pelo autor. Precedente: Acórdão 1327715, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 07/04/2021.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3o; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC 4.790/2020, art. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1854514, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 24/04/2024; Acórdão 1964152, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 07/02/2025; Acórdão 1327715, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 07/04/2021).